Tribunal: TJMT
Processo: 1014945-84.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014945-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DA SILVA BARROS - CPF: 068.222.701-32 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0043-79 (IMPETRADO), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUCIANA CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 226.668.728-07 (VÍTIMA), CHEILA DE MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 845.361.281-15 (VÍTIMA), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado com pedido de liminar visando à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de paciente preso em flagrante pela prática de roubo, na forma tentada, cuja custódia foi convertida em preventiva, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decreta a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea ao evidenciar a gravidade concreta da conduta, caracterizada por violência física, ameaças de morte e de cunho sexual, e atuação agressiva contra as vítimas no contexto domiciliar.

4.

O
modus operandi
do delito, praticado no período noturno, com invasão da esfera de tranquilidade das vítimas e uso de violência, demonstra periculosidade concreta do agente e justifica a medida extrema para garantia da ordem pública.

5.

A reincidência do paciente, evidenciada por condenações penais anteriores, inclusive em cumprimento de pena, revela risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar.

6.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis.

7.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente diante da necessidade de resguardar a ordem pública, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
violento e ameaçador, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A reincidência e o histórico criminal do agente constituem fundamentos idôneos para demonstrar o risco de reiteração delitiva. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a custódia se mostra necessária e suficiente à preservação da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; CP, arts. 28, II, e 157, caput, c/c arts. 14, I, e 70.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC nº 1023063-20.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 01.10.2024; TJMT, HC nº 1025282-06.2024.8.11.0000, rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 01.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
João Bosco da Silva Barros
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias (Polo Barra do Garças), nos autos do APF nº 1003619-18.2026.8.11.0004.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de março de 2026, sob a imputação da prática do crime de roubo (art. 157,
caput,
c/c art. 14, I, e art. 70, todos do Código Penal), tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva.

Assevera, entretanto, a ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da medida extrema, aduzindo que a decisão judicial carece de fundamentação concreta e idônea, porquanto lastreada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em ilações genéricas acerca de suposta reiteração delitiva, inferidas a partir dos antecedentes do paciente.

Argumenta, ademais, que a manutenção da prisão cautelar afronta o princípio da homogeneidade, na medida em que, em eventual condenação, não lhe seria imposto regime inicial fechado. Sustenta, ainda, que os fatos ocorreram sob efeito de embriaguez, circunstância que teria comprometido sua capacidade de autodeterminação, ressaltando, outrossim, a inexistência de prejuízo patrimonial, haja vista a recuperação do bem subtraído.

Acrescenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e exercício de atividade laborativa lícita, além de destacar o quadro de superlotação do sistema prisional na comarca de origem.

Nesse contexto, requer, em liminar, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
358865388
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 359531075).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Élio Américo
, é pela denegação da ordem,
verbis
:

“
HABEAS CORUPUS
- Roubo (Art. 157, caput, c/c art. 14, inc. I, e art. 70, todos do Código Pena) – Prisão preventiva - Inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva - Impossibilidade - Sustentada carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - Insubsistência - Fundamentação idônea - Garantia da ordem pública – Gravida concreta dos crimes - Predicados pessoais favoráveis - Irrelevância -2. Pleito de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - Inviabilidade - Prisão necessária para a garantia da ordem pública – Requisitos da prisão preventiva presentes – Constrangimento ilegal não visualizado
- PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.
”.
(Id. 364139390)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Contudo, após detida análise dos elementos trazidos aos autos,
constato que não assiste razão ao impetrante.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 31 de março de 2026, sob a imputação da prática do crime de roubo (art. 157,
caput,
c/c art. 14, I, e art. 70, todos do Código Penal), tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva.

Consoante se extrai da decisão impugnada (Id. 358712358 – págs. 75/78), a custódia cautelar foi devidamente lastreada na
gravidade concreta da conduta
, destacando-se que o paciente teria surpreendido as vítimas no portão de sua residência, agindo com acentuada agressividade, proferindo ameaças de morte e de cunho sexual (“vou matar todo mundo, vou estuprar você”), além de ter desferido um chute no abdômen de uma das ofendidas e travado luta corporal com outro morador, tudo com o propósito de viabilizar a subtração de uma bicicleta elétrica.

Outrossim, consignou o magistrado singular que o paciente ostenta condição de
reincidente
, circunstância que, aliada às particularidades do caso concreto, revela risco concreto de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Eis o teor da decisão,
verbis
:

“(...) Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Colhe-se dos depoimentos encontradiços nos autos, em síntese, que na data de 31/03/2026, por volta das 22h30min, a vítima LUCIANA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA encontrava-se na residência de sua amiga CHEILA DE MIRANDA DOS SANTOS, localizada no Bairro Vila Maria, nesta cidade de Barra do Garças/MT. Ao se preparar para ir embora, ao abrir o portão externo da residência para retirar sua bicicleta elétrica, foi surpreendida pelo autuado JOÃO BOSCO DA SILVA BARROS, vulgo "Bosquinho", que surgiu repentinamente e passou a proferir palavras de baixo calão, ameaças de morte e de natureza sexual, em voz alta, contra as vítimas e os moradores ali presentes. O autuado, aparentando estar sob efeito de álcool, desferiu chute na região abdominal da vítima LUCIANA, iniciando luta corporal com o esposo de CHEILA (identificado como GILIARDE).

Após os moradores conseguirem expulsar o autuado, este se apoderou da bicicleta elétrica de cor vermelha pertencente à vítima LUCIANA, avaliada em R$ 10.318,10 (dez mil trezentos e dezoito reais e dez centavos), e evadiu-se do local pedalando.

Diligências policiais possibilitaram a identificação do autuado, que fora reconhecido pela vítima e a localização do autuado e da bicicleta, que foi recuperada e reconhecida pela vítima.

Logo, por ora, os indícios de autoria e materialidade restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, além da existência de elementos concretos nos autos demonstrando a indispensabilidade da privação da liberdade do indiciado.

Com efeito, ao que se observa do processado, tem-se que JOÃO BOSCO DA SILVA BARROS possui processo de execução penal ativo (n. 2000232- 12.2025.8.11.0004), com pena total imposta de 2 anos, 8 meses e 0 dias, no regime aberto, decorrente de condenações pelos crimes de ameaça e lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, com trânsito em julgado em 25/04/2025. Há, ainda, registro de condenação anterior pelo processo n. 0007827-09.2019.8.11.0004, pelo crime de direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

Tais circunstâncias revelam que o autuado é
reincidente
, na medida em que ostenta condenação criminal com trânsito em julgado anterior ao fato ora em apuração, o que, por si só, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública (art. 312, caput, do CPP), ante a clara propensão à prática reiterada de delitos.

Além da reincidência, o presente caso revela
gravidade concreta
que justifica, com maior razão, a decretação da prisão preventiva.

Com efeito, a conduta narrada nos autos não se resume à simples subtração patrimonial. O autuado agiu com especial violência e grave ameaça: (i) proferiu ameaças explícitas de morte e de natureza sexual contra as vítimas ("vou matar todo mundo, vou estuprar você, vou enfiar um pau no anus"), causando fundado temor em todas as pessoas presentes; (ii) desferiu chute na região abdominal da vítima LUCIANA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA; (iii) travou luta corporal com o morador GILIARDE, esposo de CHEILA DE MIRANDA DOS SANTOS; (iv) agiu em horário noturno (por volta das 22h30min) e contra pessoas que se encontravam em contexto de vulnerabilidade; (v) encontrava-se sob aparente influência de substâncias entorpecentes e álcool; e (vi) quando preso, ofereceu resistência física aos policiais militares, tornando necessário o uso de força moderada e técnicas de contenção.

A combinação desses fatores evidencia periculosidade concreta do agente, incompatível com a mera imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A soltura do autuado nas presentes circunstâncias representa risco real à integridade física das vítimas e à ordem pública.

Diante do quadro fático descrito – reincidência criminal, gravidade concreta da conduta, violência empregada, ameaças graves, resistência à prisão e histórico de descumprimento de normas –, constata-se que nenhuma medida cautelar diversa da prisão, isolada ou cumulativamente, seria adequada e suficiente para tutelar a ordem pública e garantir o cumprimento das finalidades do processo penal.

Assim, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e os fundamentos da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução penal, imperiosa é a conversão do flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do Código de Processo Penal”.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório da paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Para além da comprovação da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, o Juízo de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva na
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para tanto, não se limitou à gravidade abstrata do delito imputado, mas evidenciou elementos concretos extraídos do
modus operandi
da ação criminosa, bem como a condição de reincidente do paciente, que ostenta condenação penal transitada em julgado.

Ressaltou, ainda, que o paciente se encontra em cumprimento de pena nos autos da Execução Penal nº 2000232-12.2025.8.11.0004, em razão da prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e justifica, de forma idônea, a segregação cautelar para resguardo da ordem pública.

A garantia da ordem pública, nesse contexto, compreende a necessidade de resguardar a sociedade diante do risco de reiteração delitiva, bem como de prevenir novas infrações penais quando a conduta praticada revela especial gravidade ou provoca relevante abalo social, seja pela natureza do bem jurídico atingido, seja pelas circunstâncias concretas do fato.

É pacífico o entendimento de que a reiteração criminosa, bem como a concreta possibilidade de persistência na atividade delituosa, constituem elementos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
e a justificar a imposição da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Desse modo, não se revela desprovida de fundamentação a decisão que, à luz de tais circunstâncias, decreta a custódia cautelar do acusado, motivo pelo qual se tem por atendida a exigência de motivação estabelecida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, verbis:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Ademais, conforme consignado na decisão, a conduta descrita nos autos não se limitou à mera subtração patrimonial. Verifica-se que o paciente agiu com especial violência e grave ameaça, consubstanciadas em agressão física direta contra a vítima, mediante chute na região abdominal, bem como na prolação de ameaças de morte e de cunho sexual extremamente aviltantes.

Outrossim, o delito foi praticado em período noturno, mediante invasão da esfera de tranquilidade doméstica das vítimas, circunstâncias que indicam não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também a acentuada periculosidade do agente, revelada pelo modo de execução do crime.

No tocante ao argumento defensivo de que o crime teria sido praticado sob efeito de embriaguez, cumpre destacar que o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da
actio libera in causa
. Nesse contexto, a embriaguez voluntária ou culposa, decorrente da ingestão de álcool ou de substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal.

Ademais, a alegação de que a ebriedade teria comprometido a percepção da realidade demanda aprofundado exame probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a impetrante, a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, restando plenamente atendida a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Noutra vertente,
as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória
, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4 . Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de 9/12/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Assim, embora a impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar da paciente, o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
João Bosco da Silva Barros
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026